Tribunal: TJSP
Processo: 1001215-59.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – Débitos em conta corrente por proteções não contratadas – Alegação de regular contratação pelo consumidor – Documentos carreados aos autos cuja assinatura o autor não reconhece – Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento – Inteligência do art. 429, II, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – Débitos em conta corrente por proteções não contratadas – Alegação de regular contratação pelo consumidor – Documentos carreados aos autos cuja assinatura o autor não reconhece – Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento – Inteligência do art. 429, II, do CPC – Ré que não postulou pela produção de prova técnica, não se desincumbindo de ônus que lhe cabia – Contratação fraudulenta que impõe a inexigibilidade da dívida e configura má-fé – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO AUTOR – Aplicação do art. 42 do CDC – DANOS MORAIS – Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável - "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001215-59.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelado JOSÉ DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, com observação. Fará declaração de
voto vencido o 2o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY COPPOLA
(Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28207
Apelação no 1001215-59.2018.8.26.0326
Comarca: Lucélia 2a Vara
Apelante: Sabemi Seguradora S.A.
Apelado: José Dias
Juiz 1a Inst.: Dr. André Gustavo Livonesi
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SEGURO Débitos
em conta corrente por proteções não contratadas Alegação de
regular contratação pelo consumidor Documentos carreados
aos autos cuja assinatura o autor não reconhece Ônus da
prova que recai sobre a parte que produziu o documento
Inteligência do art. 429, II, do CPC Ré que não postulou pela
produção de prova técnica, não se desincumbindo de ônus que
lhe
cabia

Contratação
fraudulenta
que
impõe
a
inexigibilidade da dívida e configura má-fé RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS DO AUTOR Aplicação do art. 42 do CDC
DANOS MORAIS Peculiaridades do caso concreto que
denotam a caracterização excepcional de dano moral
indenizável - "Quantum" indenizatório arbitrado em valor
módico e que deve ser mantido Valor que se coaduna com os
limites da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SABEMI
SEGURADORA S.A. contra a respeitável sentença de fls. 162/166 que, nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com
indenização por danos materiais e morais que contra si e outros lhe move

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ DIAS, homologou o acordo formulado entre o autor e LEVCRED
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, extinguindo o processo, com
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Ainda,
julgou procedentes os pedidos formulados em face da CLADAL
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS e da apelante, para
declarar a inexigibilidade dos contratos de fls. 71/72 e 109/110, com a
cessação definitiva dos descontos lançados na conta bancária da parte
autora; condenar as rés a restituírem em dobro, à parte autora, os valores
descontados de sua conta bancária, atualizados desde a data dos respectivos
desembolsos e acrescidos de juros legais de 1%, a partir da citação; condenar
as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 cada uma, acrescido de correção monetária, desde o arbitramento, e
de juros de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, ficaram
as rés CLADAL e SABEMI a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 cada uma.
Irresignada, apela a corré SABEMI (fls.
169/182), alegando, em síntese, que o autor aderiu livremente à proteção
securitária oferecida, sendo que qualquer cobrança efetuada pela empresa
somente é realizada com a prévia aceitação da parte apelada. Afirma inexistir
dano moral indenizável, vez que a situação retratada nos autos, quando
muito, reflete mero dissabor e, também, que ausência de danos materiais, já
que no período das cobranças o autor teve toda a cobertura contratada à sua
disposição.
Pugna pela reforma integral da r. sentença, na
parte que lhe cabe, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos
morais e que eventual devolução de valores seja feita de forma simples.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 187/196),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I

Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos materiais e
morais em que o autor alega ter sido surpreendido por descontos realizados
de sua conta bancária, cujos valores variam entre R$ 24,50 e R$ 71,81,
iniciados em 05.09.2017. Em razão de desconhecer a natureza dos débitos
em questão, narra ter se dirigido à sua agência bancária, recebendo a
informação de que as cobranças foram realizadas pelas rés.
Contestado o feito, foi prolatada a r. sentença
de fls. 162/166, que homologou o acordo celebrado entre o autor e a corré
LEVCRED, bem como condenou as corrés CLADAL e SABEMI, ora apelante,
à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, assim como
pagamento de indenização por danos morais no total de R$ 3.000,00 cada
uma.
Apenas a corré SABEMI interpôs recurso de
apelação.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não merece ser provido.
De início, muito embora conste na r. sentença
que as assinaturas contidas no documento de RG do autor (fls. 31) e aquelas
lançadas nos documentos de fls. 109/110 sejam semelhantes, “ictu oculi” não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se pode afirmar, com certeza, que o autor tenha subscrito tais documentos.
Não se pode perder de vista que, desde a
exordial, o requerente afirma desconhecer os motivos pelos quais vem
havendo descontos em sua conta bancária, bem como que eventuais
assinaturas lançadas em documentos a serem apresentados pelas rés
demandariam a realização de prova técnica (perícia grafotécnica) para
apuração de sua legitimidade, repetindo, em réplica às contestações (fls.
148/157) que não reconhece as rubricas apostas nos contratos de adesão.
Nessa ordem de ideias, e sobretudo com a
arguição de falsidade de sua assinatura suscitado pelo autor, ora apelado, em
réplica, quanto ao documento trazido aos autos pela parte ré em contestação,
aplica-se o disposto no art. 429, inciso II, do CPC, in verbis:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.”
Ou seja, na hipótese de arguição de falsidade,
a norma processual estabelece regra especial de distribuição do ônus da
prova, no artigo 429 do CPC. Assim, alegada falsidade da assinatura, o ônus
da prova é da parte que produziu o documento, ou seja, da parte ré.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO
DE DANOS MORAIS. Negativação do nome do autor. Ré que, ao
contestar, apresentou termo de adesão supostamente firmado pelo
autor. Questionada a autenticidade da assinatura por ele. Ônus da
prova que recai sobre a parte que produziu o documento. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 429, II, CPC. Ré que não requereu a produção de prova pericial.
Contratação
não
comprovada.
Negativação
indevida.
Responsabilidade objetiva da ré. Dano moral configurado. Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.”1 (sem grifos no original).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. SUSPENSÃO DA
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Na contestação
de autenticidade de assinatura, o ônus da prova de comprovar sua
veracidade é da parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC),
devendo, portanto, arcar com a produção da prova pericial
grafotécnica. Decisão reformada. Recurso provido.”2 (sem grifos no
original).
Portanto,
considerando-se
que
a
corré
SABEMI, em nenhum momento manifestou interesse na realização de referida
prova pericial, não se desincumbindo de ônus que lhe cabia, de rigor o
reconhecimento da inexigibilidade dos contratados de fls. 109/110.
Constatada a inexigibilidade dos contratos,
resta definir a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente do
autor, assim como a ocorrência de danos morais.
No presente caso, houve cobrança indevida, o
que, nos termos do art. 42 do CDC, basta para impor a repetição do indébito
ao consumidor, em valores correspondentes ao dobro do que pagou em
excesso.
Acrescente-se, ainda, que na hipótese dos
1 Apelação no 1025780-26.2017.8.26.0002, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton
Carvalho, j. 15.05.2018.
2 Agravo de Instrumento no 2133031-58.2018.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Felipe Ferreira, j. 23.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos a inexigibilidade dos contratos vem pautada na ausência de provas
quanto à regularidade da contratação, cuja legitimidade das assinaturas
lançadas nos contratos de fls. 109/110 não foi reconhecida pelo autor.
Assim, admitindo a hipótese de fraude, conclui-
se pela má-fé da parte requerida, o que corrobora a necessidade de
devolução em dobro dos valores cobrados do autor.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte
envolvendo a própria apelante:
“APELAÇÃO.
SEGURO
DE
VIDA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE
NÃO CONTRATOU QUALQUER SEGURO COM A RÉ. PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO EM DOBRO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE. RECURSO NESTA
PARTE PROVIDO. Se há cobrança indevida, o CDC ordena clara
solução: a repetição do indébito ao consumidor, em valores
correspondentes ao dobro do que pagou em excesso. Nessa esteira,
embora se admita que a jurisprudência dominante assente que a
restituição em dobro do montante indevidamente cobrado exige má-fé
ou, quando menos, culpa da parte contrária, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), mais recentemente, caminhar em direção a uma posição
mais rigorosa, não exigindo a prova do dolo ou culpa. Basta que o
fornecedor não demonstre que o engano é justificável. APELAÇÃO.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA
COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO CONTRATOU QUALQUER
SEGURO COM A RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NESTA PARTE IMPROVIDO. O evento narrado nos autos configurou
mero aborrecimento, e não pode ser capaz de causar dor psicológica
tão intensa a ponto de configurar dano moral. Ademais, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignar que não basta a afirmação de ter sido atingido moralmente.
Não se pode extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à
honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. O evento
narrado nos autos não pode ser capaz de gerar dano psicológico tão
grande a ponto de conduzir à condenação da ré ao pagamento de
indenização. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento
não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer
banalização.”3.
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e MORAIS. Ausência de relação
contratual. Lançamento de cobranças mensais em conta corrente em
nome da requerente. Seguro não contratado. Deferida produção de
perícia grafotécnica e invertido o ônus da prova, a seguradora não
apresentou o original do contrato. Produção de prova prejudicada.
Ausência de relação negocial. Inexistência do débito bem
reconhecida. 2) Restituição em dobro. Devida restituição em dobro
dos valores indevidamente debitados da conta corrente da apelante.
3) Dano moral. Não configuração. Ausência de negativação do nome
da demandante. Cobrança, outrossim, que embora indevida e
efetivamente paga, não gerou abalo de crédito ou teve qualquer
repercussão moral à imagem da autora. Sentença parcialmente
reformada para determinar a devolução em dobro. Recurso de
apelação da requerente em parte provido para determinar a devolução
em dobro dos valores indevidamente debitados, inalterada a divisão
das verbas sucumbenciais.”4.
Finalmente,
ressalvado
entendimento
3 Apelação Cível no 1002464-44.2019.8.26.0024, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de
Direito Privado, j. 25/07/2017, Data de Registro: 30/09/2019.
4 Apelação Cível no 1004030-62.2018.8.26.0024, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 13/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotado em casos anteriores envolvendo a apelante5, impõe-se, também,
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Além de a jurisprudência desta Corte retratar
uma enorme gama de precedentes envolvendo a apelante, que, sempre com
o mesmo modus operandi, aproveita-se da hipervulnerabilidade inerente a
idosos e pensionistas para perpetrar fraudes, o caso em comento
compreende a cobrança indevida de valores que, se analisados isoladamente
não alcançam montante elevado inicialmente R$ 69,00 e, após, R$ 71,81
(fls. 36/40) mas que, sopesada a renda do autor R$ 1.166,00 (fls. 36/37)
e o fato de se tratar de pessoa aposentada, autoriza-se, de forma
excepcional, o reconhecimento do dano moral indenizável.
Destarte,
pelas
peculiaridades
do
caso
concreto, conclui-se que a postura da ré é claramente lesiva à dignidade do
autor, merecendo reprimenda.
Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro.
Descontos indevidos do valor de benefício previdenciário. Ocorrência
de fraude. Danos morais incontroversos. Indenização majorada para
R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.”6.
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
5 (i) Apelação Cível no 1067097-62.2016.8.26.0576, j. 16/05/2019; (ii) Apelação Cível no
1004186-84.2017.8.26.0024, j. 14/09/2018.
6 Apelação Cível no 1000999-91.2019.8.26.0414, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito com pedido de reparação de danos materiais e morais.
Contratação fraudulenta de seguro de acidentes pessoais coletivo.
Falsidade da assinatura da autora reconhecida por prova técnica.
Descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Danos
morais configurados. Valor indenizatório majorado para R$ 5.000,00.
Juros moratórios. Termo inicial que deve corresponder à data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito
extracontratual. Recurso provido.”7.
“Declaratória
de
inexistência
de
débito
c/c
indenizatória de danos morais. Sentença de parcial procedência.
Cobrança indevida de seguro não contratado. Fraude. Seguro
contratado com falsa assinatura da autora. Medida que vai além do
mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido. Dano moral "in re
ipsa", pelo só fato da coisa, como já há muito tempo consolidado na
jurisprudência. Indenização moral fixada em R$ 10.000,00, com
atualização monetária e juros de mora a partir do acórdão (Súmula
362 do STJ). Recurso provido.”8.
E, também, recente precedente desta C. 32a
Câmara:
“Seguro. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com reparação por danos morais. Cobrança
de serviços que a autora alega não ter contratado. Peculiaridades do
caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano
moral indenizável. Quantum arbitrado, no entanto, que merece
redução para R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.”9.
7 Apelação Cível no 1000611-28.2018.8.26.0414, Rel. Des. Hamid Bdine, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 30/08/2019.
8 Apelação Cível no 1001574-09.2018.8.26.0326, Rel. Des. Soares Levada, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 28/08/2019.
9 Apelação Cível no 1013139-15.2018.8.26.0602, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 10/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.
Dado
o
caráter
extrapatrimonial
da
indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi
impingido ao consumidor, devendo considerar a profundidade da dor moral
experimentada.
A verba indenizatória deve se revestir de
caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da
natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da
parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios
legais para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano
moral, atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna,
especialmente para os princípios gerais de direito, costumes e equidade.
E, considerando as circunstâncias acima
narradas, a sentença arbitrou os danos morais em R$ 3.000,00, quantia
módica e que merece ser mantida, sendo condizente com a intensidade do
abalo moral experimentado pelo autor.
O valor atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a
função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do
dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa à parte lesada.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III
Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente fixada em R$ 1.000,00, majoro
a verba honorária para R$ 1.500,00, em consideração ao trabalho adicional
da parte autora em grau recursal.
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.272
Apelação Cível no 1001215-59.2018.8.26.0326
Comarca: Lucélia
Apelante: Sabemi Seguradora S.A
Apelado: JOSÉ DIAS
Interessados: Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda Me e
Levcred Consultoria e Participações Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com a devida vênia, ouso divergir da decisão esposada pelo
eminente Des. Relator, por entender que o recurso comporta parcial
provimento, para afastar a condenação em danos morais.
Comporta reforma a sentença à vista da inocorrência de prejuízo
moral passível de indenização. Na verdade, se concedeu a indenização pela
simples cobrança de pequenos valores em conta corrente, sem prova de
autorização, mas sem demonstração alguma de prejuízo. Para esta
demonstração haveria necessidade de prova por parte da autora.
E nada autoriza modificação do julgado. Foram descontados
valores em conta corrente e isto, por si só, não caracteriza abalo moral. Os
descontos são imediatamente verificados por qualquer correntista, que poderia
ter notificado a apelada informando do seu descontentamento, mas preferiu
lançar sua sorte num pedido indenizatório injustificável, ao menos para os fins
deste acréscimo.
A questão da inexistência do prejuízo moral nestes situações,
conta com precedentes do E. Tribunal Superior de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA
DE HOTEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO
CONFIGURADOS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a
situação experimentada não tem o condão de expor a
parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento,
não há falar em dano moral, uma vez que se trata de
circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor,
mormente quando mero descumprimento contratual,
embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou
maiores danos ao recorrente.
2. No caso, o cancelamento da reserva do hotel ocorreu
cinco meses antes da data da viagem e o estorno do
débito do cartão de crédito do cliente se deu na mesma
fatura, não acarretando maiores prejuízos. O Tribunal de
origem, mediante análise do contexto fático-probatório
dos autos, entendeu não estarem presentes elementos
que caracterizem a indenização por danos morais.
3. Nesse caso, a reversão do julgado afigura-se inviável,
tendo em vista a necessidade de reexame do contexto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula
7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 701905 / MG, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 1o.12.2015)
RECURSO ESPECIAL. ATO ILÍCITO. CULPA.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. DISSABOR. HONORÁRIOS.
1. Age com culpa o banco que, ao transferir ações de
uma pessoa a outra, deixa de exigir todos os
documentos pertinentes à operação e confere, com
desídia, aqueles apresentados, permitindo que terceiros
se apoderem dos títulos sem a concordância do
proprietário.
2. A transferência indevida de ações causa danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais ao proprietário dos títulos, mas nem sempre
causa danos morais.
3. Tal fato se enquadra como mero dissabor,
contrariedade do cotidiano, e está longe de revelar abalo
moral ou sofrimento íntimo...” (STJ, REsp 993.234 /
GO, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
27.3.2008).
E o mesmo se vê de arestos deste Tribunal:
“APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais -
Desconto indevido na conta corrente em que o autor recebe seu
benefício previdenciário, sob a rubrica de ”pagto cobrança
Previsul” - Ação julgada parcialmente procedente, afastando-se
o pleito de indenização - Apelo do autor DOS DANOS MORAIS -
Único desconto indevido em valor diminuto Ausência de
negativação Tratamento vexatório não identificado A falha na
prestação de serviços acarretou mera irritação e dissabor, não
passíveis de reparação - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Ap. no 1004047-02.2018.8.26.0541, 24a Câm.
Dir. Priv., Relator: JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. 14.3.2019).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Descontos mensais incidentes em conta corrente da autora sob a
rubrica ”pagto cobrança - Previsul” - Determinação pela r.
sentença de devolução dos valores, bem como o cancelamento
da contratação questionada Danos morais não reconhecidos e
objeto de insurgência pela autora neste recurso - Descabimento
Descontos ínfimos incapazes de gerar abalo nas finanças ou
qualquer outro dano passível de reparação - Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca bem fixada Recurso improvido (Apelação no 1004002-
95.2018.8.26.0541, Comarca: São Paulo 14o Vara Cível, Relator:
Lígia Araújo Bisogni, j. 22.2.2019).
“Seguro de vida. Autora que nega contratação, pedindo
declaração de inexistência de contrato e indenização por dano
moral. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora
para obter dano moral e devolução em dobro dos valores
descontados.
Ofensa
a
direito
de
personalidade
não
caracterizada. Ilícito extracontratual. Contrato firmado por
terceiro mediante fraude. Ausência de caracterização de má-fé a
justificar a repetição na forma do art. 42, par. único, do CDC.
Incidência de juros desde cada desconto feito. Recurso
desprovido, com observação.
Nada obstante vítima de crime de falso, inclusive com descontos
em seu benefício previdenciário dos valores de prêmio do seguro,
não se vislumbra ofensa a direito de personalidade da autora,
enquadrando-se os fatos como dissabores decorrentes da vida
em sociedade.
Não há prova de que a ré tenha atuado de má-fé, tudo levando a
crer que também foi vítima de fraude de terceiros. Daí porque a
restituição deve ser simples e não em dobro.
Há ilícito extracontratual e as verbas principais devem ser
corrigidas e com juros de mora a partir de cada desconto na
conta
corrente”.
(Apelação
no
1001454-62.2019.8.26.0024,
Relator: Kioitsi Chicuta, j. 30.10.2019).
Também em julgamento de outro Estado da deferação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação ordinária Valores debitados em conta-corrente Estorno
e restituição da quantia no dia seguinte
Dano material
inexistente Mero aborrecimento Dano moral não caracterizado
“Quando a situação experimentada não tem o condão de expor
a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há
falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a
ensejar mero aborrecimento ou dissabor” (STJ Agr. Reg. AREsp.
No 701.905/MG, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 1o.12.2015,
DJE 16.12.2015). (AP. 2016.004658-6, Joinville, Rel. Desa.
Subst. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 10.3.2016).
Daí porque, meu voto, dava provimento parcial ao recurso para
afastar da condenação à indenização por danos morais.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Revisor
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FERNANDO NISHI
FCBCA86
13
17
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
FD9B5F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001215-59.2018.8.26.0326 e o código de confirmação da tabela acima.